Tribunal: TRF3
Processo: 5019338-73.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
382/549)

5019338-73.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019338-73.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GENARIO ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 103-A DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E DE DESCONTO DOS VALORES.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a decadência do direito da autarquia de revisar ato administrativo que permitiu a cumulação de auxílio-acidente, concedido desde 19.03.1996, com aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 16.10.2006, determinando o restabelecimento do auxílio-acidente e afastando o desconto de valores recebidos no cálculo exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Previdenciária pode cessar o benefício de auxílio-acidente e promover compensação de valores no cumprimento de sentença originário, em razão de cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição após o transcurso do prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 103-A da Lei 8.213/91 estabelece que o direito da Previdência Social de anular atos administrativos favoráveis ao beneficiário decai em dez anos, contados da prática do ato ou, em se tratando de efeitos patrimoniais contínuos, da percepção do primeiro pagamento.

4. A cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição iniciou-se em 2007, e a autarquia somente reconheceu a irregularidade em 2024, quando da fase de cumprimento de sentença, ultrapassando o prazo decadencial legal.

5. Configurada a decadência e ausente má-fé do beneficiário, é vedada a cessação do benefício e a cobrança ou compensação de valores percebidos em razão da cumulação.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 103-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5013224-21.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, 10a Turma, j. 10.09.2025; TRF3, Apelação Cível no 5001042-33.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, 9a Turma, j. 21.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019338-73.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: GENARIO ALVES

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a decadência do direito da autarquia de revisar ato administrativo que permitiu a cumulação de auxílio-acidente, concedido desde 19.03.1996, com aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 2007, determinando o restabelecimento do auxílio-acidente e afastando o desconto de valores recebidos no cálculo exequendo.

Em suas razões a parte agravante alega violação à coisa julgada, porquanto o título executivo que concedeu o auxílio-acidente, determinou o desconto de eventual benefício não acumulável.

Sustenta, ainda, que o ato administrativo de suspensão do auxílio-acidente não está fulminado pela decadência, considerando o recente trânsito em julgado do título judicial (2022), tampouco o desconto dos valores recebidos de benefício não acumulável, cujo prazo decadencial se renova mês a mês.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, reconhecendo-se a ausência de decadência, seja para a suspensão do auxílio-acidente concedido judicialmente enquanto ativa a aposentadoria, seja para o desconto no período de cálculo do auxílio-acidente dos valores recebidos de aposentadoria, observado o Tema 1207/STJ.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 334455792).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se a Administração Previdenciária pode cessar o benefício de auxílio-acidente e promover compensação de valores no cumprimento de sentença originário, em razão de cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição após o transcurso do prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei 8.213/91.

Depreende-se da ação originária que o autor obteve a concessão de auxílio-acidente desde 19.03.1996, dia seguinte à cessação de prévio auxílio-doença (ID 252558763 - págs. 15/19, IDs 252558791 e 252558792).

A partir de 2007, o autor passou a receber benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de forma acumulada com o auxílio-acidente.

Em 2024, na fase de cumprimento de sentença, o INSS noticiou a cessação do auxílio-acidente, ao constatar a acumulação com aposentadoria desde 2007 (ID 332685927).

O exequente apresentou sua conta de liquidação, assim como a autarquia, a qual anexou planilha com valores negativos (ID 338281476 e 351259263).

A pedido do exequente, o Juízo de origem analisou a alegação de decadência, e constatou afronta ao disposto no artigo 103-A, do CPC, porquanto o período de recebimento de ambos os benefícios acumuladamente - de 2007 a 2024 - ultrapassou 10 (dez) anos, como a seguir se verifica:

"Considerando todo o exposto, entendo que a cessação do benefício de auxílio-acidente está fulminada pela decadência, sendo que os valores recebidos não devem ser descontados no cálculo dos atrasados.

Decorrido o prazo recursal, determino a NOTIFICAÇÃO da CEABDJ/INSS, via meio eletrônico, para que restabeleça o benefício de auxílio-acidente - NB 36/151.224.249-4. Prazo para cumprimento: 30 (trinta) dias, sob as penas da lei." (ID 392943449) (Grifo no original).

Inconformada, a autarquia federal interpôs o presente recurso.

O artigo 103-A da no Lei 8.213/91 assim dispõe:

"Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos,o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato." (Grifou-se).

A cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição iniciou-se em 2007, e a autarquia somente reconheceu a irregularidade em 2024, quando da fase de cumprimento de sentença, ultrapassando o prazo decadencial legal.

Configurada a decadência e ausente má-fé do beneficiário, é vedada a cessação do benefício e a cobrança ou compensação de valores percebidos em razão da cumulação.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"Direito previdenciário. Agravo de instrumento. Agravo Interno. Cumulação de Aposentadoria com Auxílio-Acidente. Revisão administrativa do ato de concessão. Decadência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, ao manter a concessão da liminar dada em primeiro grau, em sede de mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve ou não o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, requerida na petição inicial; se (ii) a revisão do ato concessivo de benefício inacumulável pela administração está sujeita ao prazo decadencial de 10 anos.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo que concedeu a aposentadoria ao autor – já na vigência da norma que impedia a cumulação desse benefício com o auxílio-acidente – se perfez em 17/12/1997.

4. Na hipótese de boa-fé do administrado – o que não se infirma no presente caso – a revisão do ato concessivo pela administração está sujeita ao prazo decadencial de 10 anos (art. 54 da Lei no 9.784/1999).

5. No caso concreto, o reconhecimento da irregularidade por parte da Administração se deu apenas em 2025, mais de 10 anos contados do ato concessivo, de modo que a decadência está configurada.

6. O ato administrativo que permitiu a cumulação dos benefícios se perfez mais de 10 anos antes da manifestação do INSS no sentido de desfazer a concessão; o que impede a modificação em razão da decadência, em conformidade com os precedentes desta E. Corte Regional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: Na hipótese de boa-fé do administrado a revisão do ato concessivo de benefício previdenciário pela administração está sujeita ao prazo decadencial de 10 anos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 300 e 1.021; Lei 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: TRF3 – REMESSA NECESSÁRIA 5002992-51.2019.4.03.6113, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a Turma, Intimação via sistema 23/03/2022; TRF3 – APELAÇÃO CÍVEL 5001042-33.2021.4.03.6114, Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, 9a Turma, Data 21/03/2024, Intimação via sistema 26/03/2024; TRF3 – APELAÇÃO CÍVEL 5002243-73.2020.4.03.6121, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 9a Turma, Intimação via sistema 02/05/2024." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013224-21.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 10/09/2025, DJEN DATA: 12/09/2025) (Grifou-se).

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. CESSAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DESCABIMENTO.

- A Administração, em atenção ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF).

- Para os benefícios concedidos desde o início da vigência da Lei n. 9.784/99, o prazo decadencial a incidir é o de dez anos (MP n. 138, de 2003), contados da data em que foi praticado o ato administrativo (ou da percepção do primeiro pagamento, conforme o caso), salvo comprovada má-fé. Entendimento pacificado pelo STJ.

- A possibilidade de violação ao princípio da segurança jurídica relativamente ao benefício concedido antes da edição da Lei 9.784/99 (e depois da revogação da Lei 6.309/75) pode ocorrer de duas formas: a primeira quando, já antes da edição da indigitada Lei 9.784/99, houver transcorrido um tempo considerável (geralmente mais de cinco anos), aliado a um conjunto de circunstâncias que, dadas as suas peculiaridades, inflijam ao beneficiário um gravame desmedido à sua confiança nas instituições e à necessária estabilidade das situações e relações jurídicas; a segunda quando, não obstante o transcurso de um tempo curto (menos de cinco anos) entre o ato concessório do benefício e a edição da lei que regula o processo administrativo federal, houve a fluência de um prazo relativamente longo durante a vigência desta lei, até a revisão do benefício, de sorte que os dois lapsos temporais somados representem um prazo total excessivamente largo, o qual, aliado àquelas circunstâncias e consequências, também demande a aplicação do princípio da segurança jurídica, ainda que, tecnicamente, não tenha ocorrido a decadência (pela não fluência de dez anos após a Lei 9.784/99).

- Nessa última hipótese não se está a aplicar simplesmente um princípio jurídico (segurança jurídica) onde deveria incidir apenas uma regra (decadência), o caso diz respeito a um dado tempo que, embora tenha transcorrido, em parte, em época de vigência de lei disciplinadora de prazo decadencial, fluiu, em sua parte inicial, em época em que inexistia regra de decadência, tratando-se de situação transitória e excepcional que abarca períodos em que regentes duas disciplinas jurídicas distintas, razão pela qual adequada, se presentes os requisitos mencionados, a aplicação do referido princípio constitucional.

- Transcorrido o lapso de mais de 15 anos entre o ato de acumulação e o procedimento administrativo, operou-se a decadência para o INSS revisar os benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição recebidos em acumulação.

- Ausente a comprovação de má-fé da parte impetrante e tendo ocorrido a decadência para o INSS revisar os benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição, não há se falar em devolução de valores percebidos indevidamente.

- Nesse passo, é devida a manutenção do auxílio-acidente concomitantemente à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, devendo abster-se de cobrar da parte autora qualquer valor em razão da acumulação entre os benefícios. - Apelação do INSS desprovida." (TRF3 – APELAÇÃO CÍVEL 5001042-33.2021.4.03.6114, Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, 9a Turma, Data 21/03/2024, Intimação via sistema 26/03/2024) (Grifou-se).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 103-A DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E DE DESCONTO DOS VALORES.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a decadência do direito da autarquia de revisar ato administrativo que permitiu a cumulação de auxílio-acidente, concedido desde 19.03.1996, com aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 16.10.2006, determinando o restabelecimento do auxílio-acidente e afastando o desconto de valores recebidos no cálculo exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Previdenciária pode cessar o benefício de auxílio-acidente e promover compensação de valores no cumprimento de sentença originário, em razão de cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição após o transcurso do prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 103-A da Lei 8.213/91 estabelece que o direito da Previdência Social de anular atos administrativos favoráveis ao beneficiário decai em dez anos, contados da prática do ato ou, em se tratando de efeitos patrimoniais contínuos, da percepção do primeiro pagamento.

4. A cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição iniciou-se em 2007, e a autarquia somente reconheceu a irregularidade em 2024, quando da fase de cumprimento de sentença, ultrapassando o prazo decadencial legal.

5. Configurada a decadência e ausente má-fé do beneficiário, é vedada a cessação do benefício e a cobrança ou compensação de valores percebidos em razão da cumulação.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 103-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5013224-21.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, 10a Turma, j. 10.09.2025; TRF3, Apelação Cível no 5001042-33.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, 9a Turma, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a DÃ©cima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão